Tribunal: TJMT
Processo: 1011119-60.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011119-60.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ROBSON AVILA SCARINCI - CPF: 805.209.101-25 (ADVOGADO), BARRALCOOL DESTILARIA DA BARRA LTDA - CNPJ: 15.009.061/0002-78 (EMBARGANTE), DEIVISON ROOSEVELT DO COUTO - CPF: 932.485.551-49 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO DO PRADO - CPF: 249.182.451-53 (ADVOGADO), FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - CPF: 863.386.411-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – QUESTÕES DEVIDAMENTE APRECIADAS E FUNDAMENTADAS – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no
decisum
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BARRALCOOL DESTILARIA DA BARRA LTDA
contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, mantendo inalterada a decisão objurgada.

Nas razões recursais o embargante defende a existência de contradição no acórdão, tendo em vista que não busca rebater a lei, mas tão somente os atos concretos (ato coator) que desobedecem à normativa infralegal e constitucional.

Aduz, ainda, que existem omissões no
decisum
, ante a ausência de juízo valorativo em relação à legalidade do indeferimento do pedido de credenciamento no regime especial de exportação e a exigência antecipada do ICMS nas operações de exportação indireta.

Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos embargos para: a) que o embargado conceda o seu credenciamento no Regime Especial de Controle e Fiscalização das Operações com Fins de Exportação de que trata o Decreto Estadual 1.262/2017, independentemente das observâncias das disposições contidas nos arts. 3°, §1°, V, 3°, §5°-A, 4°, §3°, IV e 4°, §4°, todos do Decreto 1.262/2017; b) alternativamente, seja concedido o pedido de efeito ativo para suspender a exigibilidade do ICMS, exigido de forma antecipada, nas operações de exportação, até o julgamento do mérito da ação mandamental (id. 66214453).

Contrarrazões apresentadas (id. 69138497).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
BARRALCOOL DESTILARIA DA BARRA LTDA
contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, mantendo inalterada a decisão objurgada.

A despeito da insurgência recursal, não merecem acolhimento os presentes embargos declaratórios, porquanto inexistentes,
in casu,
os vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Após detida análise dos fundamentos do
decisum
impugnado, observo que o embargante, em verdade, busca a rediscussão da matéria fática e jurídica já apreciada e decidida, com clareza, o que, como sabido, não é crível de ser exercitado na via augusta dos embargos de declaração.

Ao contrário do entendimento defendido pelo embargante, o julgado avaliou os fatos e fundamentos expostos no apelo e reiterados nestes aclaratórios, porém, não os acolheu.

Cabe a oposição de embargos de declaração quando a omissão disser respeito à fundamentação exposta e não quando os argumentos invocados pela parte não são estampados no julgado, como pretende o embargante.

Quanto à suposta contradição, restou consignado no
acórdão

que a insurgência principal da parte agravante, ora embargante, naquela oportunidade, consubstanciava-se na defesa de seu direito de credenciamento no Regime Especial de Controle e Fiscalização das Operações com Fins de Exportação, ante a inconstitucionalidade do Decreto n. 1.262/2017, o que, a meu ver, não é passível de discussão pela via mandamental, por se tratar de insurgência contra lei em tese (Súmula n. 266 do STF).

No tocante à omissão referente à legalidade do ato de indeferimento do pedido de credenciamento, também foi esclarecido no
decisum
que este se deu pela inobservância as condições previstas nos artigos 3°, §1°, V; 3°, §5°-A; 4°, §3°, IV, e 4°, §4°, todos do Decreto n. 1.262/2017 (dispositivo legal que rege a espécie), não havendo que se falar em omissão quanto a esse ponto.

Desse modo, na espécie, inexistem os vícios apontados, tendo o
decisum
embargado apreciado a matéria de forma clara e fundamentada, não sendo possível, em embargos de declaração, rediscutir o entendimento adotado.

O julgador não está obrigado a elaborar parecer sobre a implicação de cada dispositivo que as partes entendem que possam ser aplicados na solução da lide e mesmo havendo a pretensão de prequestionar a matéria, é inadmissível a oposição de embargos declaratórios caso inexistam, na decisão ou acórdão embargado, os vícios traçados pelo art. 1.022 do CPC.

A propósito é o entendimento deflagrado pelo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

''Na espécie, inexiste a omissão apontada, tendo o acórdão embargado apreciado o recurso de forma clara e fundamentada, não sendo possível, em embargos de declaração, rediscutir o entendimento adotado, sequer para fins de prequestionamento"

(EDcl no AgRg no AREsp n. 711.268/CE, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 11/4/2017).

Sendo assim, totalmente destituída de pertinência mencionada formulação, uma vez que não se ajusta aos estritos limites de atuação dos embargos, os quais se destinam, exclusivamente, à correção de eventual omissão, contradição ou obscuridade do julgado.

Com essas considerações,
rejeito
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021